Tribunal: TJSP
Processo: 1004992-71.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004992-71.2017.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVID. FUNC. PÚBLII. DO MUN. PAULÍNIA - PAULÍNIA-
PREVI, é embargado SÉRGIO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004992-71.2017.8.26.0428/50000 -Voto no 30.852
2
VOTO No 30.852
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004992-71.2017.8.26.0428/50000
COMARCA DE PAULÍNIA
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA PAULINIA-PREVI
EMBARGADO: SERGIO MENDES
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que deu provimento aos recursos para reformar
a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Alega-se, em síntese, que os honorários
advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar superior a 10%.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso
ocorre. O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia
explicitando, com clareza, objetividade e coerência, as razões do
julgamento. Ao contrário do alegado, a decisão embargada se acha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004992-71.2017.8.26.0428/50000 -Voto no 30.852
3
motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas
hipóteses do art. 489, § 1o, CPC. Inexiste obscuridade, contradição, omissão
ou qualquer outro vício.
Há, isso sim, inconformismo com a verba
honorária fixada pela E. Turma Julgadora, mas a insatisfação manifestada
reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova
ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator